Tribunal: STF
Processo: ARE 1486915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. AULAS EXCEDENTES. REMUNERAÇÃO COM BASE NO VALOR DA HORA-AULA, COM ACRÉSCIMO DE 50%. POSSIBILIDADE. JORNADA DE TRABALHO ALÉM DA CONTRATADA, QUE POSSIBILITA O PAGAMENTO CONFORME DETERMINADO NO ART. 7º, XVI, CRFB. QUANTIDADE DE AULAS EXCEDENTES MINISTRADAS PELA PARTE AUTORA E PAGAMENTO A MENOR PELA ADMINISTRAÇÃO COMPROVADOS NOS AUTOS. REFORMA PARCIAL DO JULGAMENTO APENAS PARA AFASTAR O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DA BASE DE CÁLCULO DA HORA EXCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O texto constitucional reconhece o trabalho como direito social do cidadão (art. 6º, CRFB), sendo a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal uma garantia fundamental do indivíduo (art. 7º, XVI, CRFB), assegurada ao servidor público (art. 39, §3º, da CRFB), e cláusula pétrea da Constituição Federal (art. 60, §4º, IV, CRFB).



    Disciplinando a disposição constitucional, o art. 78 da Lei Complementar Municipal nº 29/2008 estabelece por sua vez, que o serviço extraordinário prestado será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho.



    In casu, restou provado que a parte autora ingressou na rede pública de municipal de ensino em 15/08/1988, conforme CTPS Id 61657958 - Pág. 1, com os vencimentos correspondente ao exercício do trabalho.



    Ocorre que as fichas financeiras e contracheque juntados pela parte autora Id. 61657970 e 61657978, dão conta de que a parte requerente no mês de dezembro/2015, laborou o equivalente a 30 horas em regime de aula excedente, e em janeiro/2016, laborou o equivalente a 20 horas em regime de aula excedente sem a devida contraprestação. No entanto, no mês de dezembro/2015 e janeiro/2016, a autora obteve o valor de R$ 35,70 como valor da hora aula excedente, recebendo R$ 1.071,27 pela jornada laboral extra de 30 aulas excedentes, e R$ 714,18 pela jornada laboral extra de 20 aulas excedentes quando na verdade o valor das horas excedentes deveria ser de R$ 51,01 tomando por base o valor da hora de trabalho normal de R$ 34,01, tendo em vista, que no caso em tela, as aulas excedentes possuem natureza jurídica de horas extras, devendo ser remuneradas com 50% além do valor da hora normal.



    [...]



    Nesse sentido, a documentação carreada aos autos comprova o pagamento a menor a título de aulas excedentes, tendo em vista que os valores adimplidos pela Administração Municipal foram inferiores aos prescritos no Anexo V da LC 29/2008. Como consequência, a parte autora faz jus à restituição da diferença entre o valor recebido e o valor devido, correspondente aos meses em que o pagamento da hora aula excedente fora realizado a menor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente